Tribunal: TJMT
Processo: 1024408-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024408-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), LUCIOMERO ORTOLAN - CPF: 241.983.312-00 (AGRAVANTE), SIRLEI PINZON ZAMO ORTOLAN - CPF: 939.024.841-87 (AGRAVANTE), FATIMA ROSANA DA CRUZ - CPF: 452.935.119-04 (AGRAVANTE), CONSTANTINO GIONGO - CPF: 127.610.959-87 (AGRAVADO), IGNEZ BRESOLIN GIONGO - CPF: 953.802.801-53 (AGRAVADO), MARINEZ GIONGO GEREMIA - CPF: 852.750.421-91 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE CONSTANTINO GIONGO (AGRAVADO), IGNEZ BRESOLIN GIONGO - CPF: 953.802.801-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE IGNEZ BREZOLIN GIONGO (AGRAVADO), MARINEZ GIONGO GEREMIA - CPF: 852.750.421-91 (AGRAVADO), MARINEZ GIONGO GEREMIA - CPF: 852.750.421-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE IGNEZ BREZOLIN GIONCO (AGRAVADO), LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 375.108.768-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1024408-60.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: LUCIOMERO ORTOLAN, SIRLEI PINZON ZAMO ORTOLAN e FATIMA ROSANA DA CRUZ

AGRAVADOS: ESPÓLIO DE CONSTANTINO GIONGO, MARINEZ GIONGO GEREMIA e ESPÓLIO DE IGNEZ BREZOLIN GIONCO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REINVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – POSSE DOS AGRAVADOS MANTIDA PELO STJ -
RESP N. 1.157.015-MT -
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO INALTERADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O deferimento da tutela antecipada pressupõe o cumprimento dos requisitos do art. 300 do CPC, totalmente ausentes quando a decisão impugnada está amparada em acórdão do STJ que manteve os agravados na posse do imóvel em litígio.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1024408-60.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Comodoro que, em Ação Reivindicatória, indeferiu pedido dos agravantes de manutenção na posse do imóvel em litígio.

Alegam que a Ação de Manutenção de Posse proposta por Constantino Giongo e Ignez Bresolin Giongo contra eles e Dirceu Firigolo e sua esposa (ex-proprietário da área em discussão) foi julgada improcedente.

Argumentam que, diante disso, requereram naqueles autos a reintegração, que, embora indeferida pelo juízo
a quo
, foi concedida em Agravo de Instrumento.

Acrescentam que, em Recurso Especial, os agravados foram mantidos na posse, mas “
o acórdão foi totalmente equivocado, visto que, se a decisão do juiz de piso revogou a liminar, então, o ‘status quo ante’ haveria de ser ninguém no terreno rural, cuja propriedade pertencia ao Sr. DIRCEU, haja vista que os postulantes da ação de reintegração de posse nunca tiveram a posse do terreno em litígio por 1 dia sequer – fato este totalmente incontroverso naquela demanda”
.

Afirmam que “
estão há 19 anos na posse do referido imóvel, estando há mais de 11 anos de forma ininterrupta, posse esta que retroage a data da aquisição do domínio, onde realizou inúmeras benfeitorias e, atualmente, exerce atividade agropecuária”
, ao contrário da parte adversa, que nunca esteve no local.

Entendem preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC e pugnam pela antecipação da tutela recursal.

Efeito suspensivo indeferido (Id 70513457).

Contraminuta no Id. 75657966.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024408-60.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCIOMERO ORTOLAN, SIRLEI PINZON ZAMO ORTOLAN, FATIMA ROSANA DA CRUZ

AGRAVADO: ESPÓLIO DE CONSTANTINO GIONGO, MARINEZ GIONGO GEREMIA, ESPÓLIO DE IGNEZ BREZOLIN GIONCO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravantes se insurgem contra a decisão que, em Ação Reivindicatória, indeferiu a tutela de urgência em que visavam a expedição de mandado de manutenção de posse, proferida nestes termos:

Cuidando-se de pedido de tutela antecipada, necessário o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A Ação reivindicatória é a ferramenta adequada ao suposto proprietário que já teve a posse do bem, mas está impedido injustamente ao pleno exercício de sua propriedade. Parece simples, mas como bem exposto na inicial, no processo de no 00682-63.2002.811.0046, Código 8362, houve determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imitida a posse em favor dos autores, ora requeridos no presente feito, bem como, fora expedido mandado de reintegração de posse.

Assim, como nesta demanda não se discute posse perdida e sim domínio/propriedade, entendo por bem aguardar a instrução processual e melhor decidir sobre a tutela pretendida.

Em face do exposto, indefiro a liminar requestada.

No Recurso Especial n. 1.157.015-MT, em que se discute a Ação de Manutenção de Posse que tramita em apenso à Reivindicatória, os agravados foram mantidos na posse do imóvel (Id 67247976).

Assim, é evidente que os agravantes não preenchem as condições do artigo 300 do CPC. Desse modo, a decisão impugnada não comporta alteração.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021